Tribunal: STF
Processo: ARE 1397238
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 11, p. 1): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE ENGENHEIRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ATO NORMATIVO INCONSTITUCIONAL. EFEITOS CONCRETOS NA ESFERA JURÍDICA DO IMPETRANTE. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. PRECEDENTES TRIBUNAL PLENO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    - Apesar da inconstitucionalidade do Decreto n. 14.547/92, esta Corte vem apresentando entendimento que os servidores que receberam a vantagem por ele instituída tem direito a incorporá-la aos seus proventos de aposentadoria, uma vez que houve o devido recolhimento de contribuição previdenciária sobre a verba.



    - Segurança concedida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas suas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 9):



    “(...) a Lei n. 4.950-A/66, que serviu como parâmetro para concessão do abono complementar (concedido ao servidor cujo vencimento ou salário-base seja inferior ao estabelecido no art. 5º da Lei Federal n. 4975-A, de 22 de abril de 1966), foi declarada inconstitucional em 1969, nos termos da Representação n. 716/DF.”



    A Presidência do TJ/AM inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 11, p. 4-5):



    “Pois bem, o Decreto Estadual n° 38.852, de 09 de abril de 2018 e o Decreto Estadual n° 14.547 tratam da criação e concessão do Abono de Engenheiro. 



    Destaco que a razão de concessão do referido abono foi complementar à remuneração dos servidores públicos que recebiam abaixo do salário mínimo da categoria fixado pela Lei Federal 4950-A, de 22 de abril de 1966, como explica o art. 1.° do Decreto 14.547/92. Porém, como bem lembrado pela AMAZOMPREV, o Decreto 14.547, de 1992, foi declarado inconstitucional pelo egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas. 



    Apesar disso, como bem frisou o membro do Ministério Público, o objeto do Mandado de Segurança não se esgota no reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de modo que o direito adquirido do impetrante deve ser reconhecido, superando eventual inconstitucionalidade do decreto estadual que instituiu a vantagem. 



    Isso porque a referida vantagem foi recebida pelo impetrante ainda quando em atividade, de boa-fé e por longo período de tempo, salientando ainda que tal parcela remuneratória sofreu durante esse período desconto de contribuição previdenciária. 



    Dessa forma, pelo o princípio da contributividade, o prêmio aposentadoria ocorre mediante a devida contraprestação do servidor com o recolhimento de contribuição ao longo do tempo exigido. No caso em análise, sobre o abono discutido incidiu a devida contribuição previdenciária, razão pela qual por esse aspecto da própria natureza jurídica da contribuição, o ato de aposentadoria deve, necessariamente, contemplar o abono sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 



    No mais, o impetrante foi aposentado por invalidez permanente com proventos integrais, por apresentar doença incurável (fls.12), conforme o art.40, § 1°, inciso I, segunda parte da Constitucional Federal, c/c art. 6-A da EC n°. 41/2003, alterado pela EC n°. 70/2012. 



    Nesse cenário, somando-se aos motivos acima, em que pese a declaração de inconstitucionalidade do Decreto, já há entendimento relevante desta Corte pela superação dos efeitos dessa decisão frente à segurança jurídica decorrente da boa-fé e consolidação da situação jurídica do servidor. Isso porque a remuneração percebida ao longo do tempo é pautada na boa-fé do impetrante que, por sua vez, já a incorporou ao seu patrimônio jurídico.”



    No caso, sustenta-se que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal 4.950-A, de 22.04.1966, na Representação de Inconstitucionalidade 716, razão pela qual se revelaria também inconstitucional, por arratamento, o Decreto Estadual 14.547/92.



    Sobre essa controvérsia, em caso semelhante ao dos autos, envolvendo a argumentação em torno do princípio da segurança jurídica, não obstante a declaração de inconstitucionalidade pela instância de origem do abono de engenheiro, instituído pelo Decreto Estadual 14.547/92, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DE ABONO DE ENGENHEIRO. DECRETO ESTADUAL 14.547/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.139.521-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2018).



    Assim, depreende-se dos fundamentos constantes na ementa do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o exame da Lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DE ABONO DE ENGENHEIRO. DECRETO ESTADUAL 14.547/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.139.521-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE 1.189.394/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6.5.2019; RE 1.108.320/AM, de minha relatoria, DJe de 20.3.2019; e ARE 1.130.359/AM Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28.6.2018. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente